Tribunal: STF
Processo: ARE 1562475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 1.115, p. 1-56) assim ementado:



    “Apelação criminal - Roubo majorado, organização criminosa, receptação de animal e falsidade ideológica - Recurso das defesas. 



    Preliminares - Recurso em liberdade - Descabimento - Alegação de quebra da cadeia de custódia e nulidade da sentença por falta de fundamentação - Inocorrência. 



    No mérito - Insuficiência de provas - Inocorrência - Elementos levantados ao longo da investigação criminal que indicam com segurança a participação dos réus nos delitos imputados - Pedidos alternativos de desclassificação e consunção - Descabimento - Pleito subsidiário de revisão da dosimetria com fixação da base no mínimo legal, reconhecimento da confissão, afastamento da agravante da liderança e da circunstância do emprego de arma; aplicação da detração, abrandamento do regime de pena e substituição da corporal - Descabimento - Pedido de restituição de bens - Cabimento - Gratuidade - Descabimento - Preliminares afastadas, parcial provimento de um dos recursos interpostos.” (eDOC 1.115, p. 2).



    Acolheram-se, sem efeito modificativo, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente Carlos Eduardo Zampolla (eDOC 1.144, p. 2-4).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Ricardo Tadeu Rodrigues Silvestre (eDOC 1.124, p. 1-28): “(...) uma vez que, restou contrariado dispositivo constitucional, art. 5º da Constituição Federal, o que justifica seu cabimento. Ao ser proferido o V. acórdão, objeto do presente recurso, restou violado um dos mais consagrados princípios fundamentais, o do cerceamento de defesa. (...) O v. acórdão de fls. está totalmente divergente do entendimento da Jurisprudência, bem como violou sistematicamente a cadeia de provas (violação/alteração dos depoimentos realizados em inquérito – violação do contraditório e da ampla defesa), violou ainda o quanto previsto no artigo 2, § 2º da Lei nº 12.850/2013 e por fim violou o princípio do in dubio pro reo.” (grifos originais)



    2) Vanderson Tripodi (eDOC 1.130, p. 1-11): “(...) levando em consideração que o V. Acórdão condenatório contrariou dispositivo da Constituição Federal (art. 5º, XLVI – princípio da individualização da pena).”;



    3) Carlos Eduardo Zampolla (eDOC 1.41, p. 1-87): “(...) por afronta direta ao artigo 5º, LVI, LVII e XLVI, e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal”.



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 1.122, p. 1-28; eDOC 1.128, p. 1-8; eDOC 1.139, p. 1-84).



     



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os recursos especiais (eDOCs 1.166, 1.169 e 1.172), bem como negou seguimento e/ou não admitiu os recursos extraordinários (eDOCs 1.167, 1.170 e 1.173). 



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 1.176, p. 1-5; eDOC 1.182, p. 1-9; eDOC 1.184, p. 1-6), dos agravos em recurso especial (eDOC 1.186, p. 1-5; eDOC 1.178, p. 1-5; eDOC 1.180, p. 1-7) e do agravo interno (eDOC 1.187, p. 1-10). 



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente Carlos Eduardo Zampolla (eDOC 1.213, p. 1-7).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.904.658/SP (eDOCs 1.242-1.244), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 1.281-1.283). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 1.295, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, em conjunto, os presentes AREs até porque possuem convergência de fundamentos recursais e decisórios.



    Preliminarmente, consigno que, em relação aos Temas 182 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOCs 1.167 e 1.173), relativas aos recorrentes Ricardo Tadeu Rodrigues Silvestre e Carlos Eduardo Zampolla, devem ser mantidas, porque incidentes, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente